Tribunal: CARF
Processo: 10880.972333/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972333/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.263 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Decisão. Cerceamento de Defesa. Nulidade.
Por ofensa ao direito de ampla defesa e ao contraditório, é nula a decisão
proferida sem exame de tópico relevante arguido no recurso,.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, para declarar a nulidade da decisão de 1o grau.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator e Presidente Substituto
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda
Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 616 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 14-58.725 - 2a Turma da DRJ/RPO, de 27/05/15 (fls. 608 e ss), que considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 209 e ss) interposta contra Despacho
Decisório (fls. 204 e ss), que homologou parcialmente compensação declarada em
PER/DCOMP.
I - Do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O Relatório da decisão de 1o grau resume bem o contencioso até então:
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente as compensações declaradas, em razão da glosa dos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972333/2010-16
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972333/2010-16

advindos de compras que não efetuadas pela fiscalizada, ou seja empresa com outro
CNPJ, não tendo sido providenciado as devidas cartas de correção.
Basicamente, a manifestante alega que demonstrou, à exaustão, que o equívoco
decorreu de operação em que a Alstom Brasil Ltda. (antiga denominação da Alstom
Hydro Energia Brasil Ltda.), detentora do CNPJ/MF n° 44.682.318/0001-75, sofreu
cisão parcial, mediante transferência de parte de seus ativos e passivos a Alstom Brasil
Energia e Transporte Ltda., ora Requerente, conforme se verifica na 20a Alteração de
seu Contrato Social.
Afirma que uma simples diligência comprovaria que as aquisições se destinavam ao
presente estabelecimento e que foram utilizados na industrialização, disto decorrendo
seu direito creditório, independentemente do descumprimento de obrigação acessória,
direito este garantido pelo princípio constitucional da não-cumulatividade e pelo
princípio da verdade material. Ademais, já pediu junto ao(s) fornecedor(es) as
indigitadas cartas de correção, o que afastaria qualquer responsabilidade de sua parte;
Também alega que houve indevida reclassificação de créditos, os quais reduziriam o
saldo credor, encerrando com o requerimento de que sua manifestação seja totalmente
acolhida.
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
despacho eletrônico.
(...)
Constatado que o Despacho Decisório foi cientificado à interessada antes do prazo
previsto na citada lei, não há que se falar em homologação por decurso de prazo.
Quanto à alegada decadência do direito do Fisco de revisar o crédito pleiteado, a
requerente parece confundir a apreciação de direito creditório vinculado a compensação
de débitos com o lançamento de tributo pela Administração Tributária.
(...)
Portanto, não há que se falar em decadência contra a Administração Tributária, pois o
CTN, art. 150, § 4o, se refere ao prazo para a constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício e o que houve de fato foi a revisão de um direito creditório
solicitado pela contribuinte.
Logo, tanto a revisão do direito creditório pleiteado como a não homologação das
compensações correspondentes não foram atingidas por nenhum prazo decadencial.
Por outro lado, cabe esclarecer que os débitos não-homologados e que agora são
exigidos não estão sendo constituídos pelo presente Despacho Decisório.
(...)
No mérito, cabe observar que os princípios da não-cumulatividade e da verdade material
não reinam sem qualquer ressalva, particularmente no caso da compensação que só
pode ser homologada nos termos do art. 170 do CTN, qual seja:
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972333/2010-16

(...)
Pois bem, tanto pelas regras geralmente aceitas na contabilidade, como pela legislação
fiscal, a comprovação de um direito creditório se inicia, exatamente, pela documentação
hábil e idônea que deve respaldar a escrituração do interessado.
Veja-se que a manifestante não nega que as notas fiscais de aquisição estavem
destinadas a outro CNPJ que não o seu, porém o simples fato de ter pedido ao(s)
fornecedor(es) as respectivas cartas de correção não basta para sanar tal falha, pois,
pedir não significa obter e, aliás, tampouco resolveria a questão.
Segundo a orientação do Parecer Normativo CST no 242/72 (D.O.U. de 16 de março de
1973), são consideradas insanáveis aquelas irregularidades ocorridas na emissão da nota
fiscal, que se enquadrem nas disposições do art. 353 do RIPI (Decreto no 4.544, de 26
de dezembro de 2002), o qual corresponde ao art. 138 do RIPI/72, na época do Parecer.
O citado art. 353 dispõe verbis:
(...)
As irregularidades apontadas no dispositivo acima não podem ser regularizadas por
meio de carta corretiva ou mesmo por outra nota complementar. Tendo em vista que
será reputada sem valor, para efeitos fiscais, a nota fiscal que contenha taisincorreções,
o produto será desacompanhado de nota fiscal, sujeitando-se às sanções aplicáveis à
espécie.
De acordo, ainda, com o citado Parecer Normativo CST no 242/72, os demais casos de
irregularidades não previstas no art. 353 acima citado, desde que as incorreções não
sejam absurdas, nem possibilitem lesão ao Fisco, é de se admitir a convalidação da nota
fiscal. Assim, eventuais erros ou omissões no preenchimento de nota fiscal, com
exceção daqueles elementos declinados no art. 353 do RIPI, podem ser sanados por
meio de apresentação de carta corretiva.
É importante destacar que a nota fiscal obedece aos modelos estabelecidos em convênio
com as unidades da Federação, tendo nos Ajustes Sinief as normas que regem a sua
formalização. Nesse sentido, reproduzimos a cláusula primeira do Ajuste Sinief no 01,
de 30 de março de 2007, que altera o Convênio S/N, que institui o Sistema Nacional
Integrado de Informações Econômico-Fiscais, cujo teor estabelece as hipóteses para as
quais é permitida a utilização de carta de correção para erros nos documentos fiscais.
(...)
Diante da legislação acima exposta, é de se concluir que, entre os campos da nota fiscal,
não se poderá alterar por meio de carta de correção a irregularidade apresentada nos
dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário.
Convém também registrar que a “Carta de Correção” era considerada um Documento
não fiscal, impresso em formulário adquirido em papelarias, que não tinha amparo na
legislação tributária então vigente, mas que era usual no comércio e informalmente
admitido pelo Fisco para correção de atos secundários de notas fiscais que não têm
relevância como documento fiscal. Assim, a “Carta de Correção” é utilizada para a
retificação de erros que não alterem informações essenciais da Nota fiscal, para
correção de irregularidades formais, tais como: endereço e número de inscrição do
destinatário.
Com a edição do Ajuste SINIEF no 1/2007 (D.O.U. de 04.04.07), a utilização da Carta
de Correção ficou regulamentada e passou a existir como documento fiscal, mas
conforme as regras estabelecidas no referido Ajuste, conforme a seguir transcrito:
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972333/2010-16

Como se vê, a correção de dados cadastrais que implique na mudança do destinatário
não era aceita anteriormente porque não se tratava de erro secundário e, nem agora, após
a regulamentação da Carta de Correção pelo Ajuste SINIEF no 1/2007, posto que está
expressamente vedada a utilização deste documento para fins de correção de dados
cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário.
No caso, a retificação pretendida pelas Cartas de Correção, ainda não apresentadas,
visariam justamente a retificação dos dados cadastrais que implicam mudança do
destinatário, o que, como já se frisou, não era e não é aceito/permitido, ainda mais agora
após a regulamentação pelo ajuste SINIEF no 01/2007.
Quanto a reclassificação de créditos, percebe-se que a glosa de R$98.011,69 apurada e
demonstrada pela fiscalização, ao ser processada pelo SCC eletronicamente, distribuiu-
se em glosa e reclassificação de créditos, contudo isso em nada alterou o Despacho
Decisório que reduziu o direito creditório exatamente nesse valor, nem a discussão da
causa desta redução (objeto da presente lide), ou seja, créditos advindos de compras que
não efetuadas pela fiscalizada, mas de empresa com outro CNPJ, matéria esta que foi
devidamente contestada pela interessada e aqui apreciada, portanto, não caracterizando
cerceamento à defesa.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os principais pontos suscitados são os
seguintes:
1 – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, pontos suscitados na MI não
apreciados.
2 - DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, inovação de critério no
julgamento.
3 - DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO, necessidade de AI para glosar crédito.
4 - DA DECADÊNCIA
5 – DA LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS
6 – DA ANÁLISE DA CISÃO na PJ
7 – DA VERDADE MATERIAL
DO PEDIDO
I – pede a nulidade;
II – pede provimento integral para homologar as compensações efetuadas.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972333/2010-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
A Recorrente, inicialmente, alega nulidade argumentando ausência, no acórdão
recorrido, de análise de pontos suscitados na manifestação de inconformidade, apontou, no
Recurso Voluntário, que a Autoridade Julgadora :
Desconsiderou, nesse contexto, a existência da cisão parcial Alstom Brasil Ltda.
(antiga denominação da Alstom Hydro Energia Brasil Ltda.) detentora do CNPJ/MF n°
44.682.318/0001-75, que implicou a transferência, à ora Recorrente, das atividades
relacionadas aos setores Transport, Power Service, não-Hydro do Power Turbo
System/Power Environment e Turbo, exatamente o contexto da aquisição dos créditos
de IPI glosados pela fiscalização.
E, considerando que as aquisições se reportam a momentos posteriores ao referido
ato de cisão, não poderia a r. decisão recorrida, unicamente apoiada na impossibilidade
de retificação do CNPJ via cartas de correção, ratificar a impossibilidade de utilização
dos créditos de IPI apropriados sobre a aquisição de insumos pela sistemática não-
cumulativa da exação.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade (fl. 209 e ss), a contribuinte
havia apontado que:
De qualquer modo, conforme restará evidenciado na presente defesa, a d. Autoridade
Fiscal não poderia simplesmente desconsiderar todo o suporte documental que lhe foi
apresentado, notadamente a demonstração do ato de cisão ocorrido na pessoa
jurídica Alstom Brasil Ltda. (antiga denominação da Alstom Hydro Energia Brasil
Ltda.), detentora do CNPJ/MF no 44.682.318/0001-75, para promover a glosa de
parte do crédito da ora Requerente.
Isso porque, uma vez demonstrado o ato de cisão acima, por meio do qual parte das
atividades até então desenvolvidas pela Alstom Brasil Ltda. (CNPJ/MF no
44.682.318/0001-75) foram transferidas à ora Requerente, não restam dúvidas de que
as aquisições cujas glosas foram realizadas pela fiscalização correspondem
justamente a essa exata parcela vertida.
Ou seja: tratavam-se de aquisições que EFETIVAMENTE eram destinadas ao
estabelecimento da Requerente que registrou os respectivos créditos, mas que, por
um mero erro formal decorrente da desatualização de seus dados cadastrais junto a
fornecedores, foram suportadas por documentos fiscais que ainda mencionavam o
antigo CNPJ do estabelecimento, vigente antes da cisão.
Com efeito, são justamente as aquisições de insumos empregados nas atividades
transferidas à Requerente, em decorrência da cisão ocorrida em 01/05/2006, que
constituem objeto das glosas perpetradas pela fiscalização, o que não pode ser
admitido nem mesmo diante do equivoco, meramente formal, na indicação do CNPJ da
pessoa jurídica cindenda, qual seja, a Alstom Brasil Ltda. (CNPJ/MF no
44.682.318/0001-75).
Entende-se que a razão apontada – cisão anterior, em tese, às operações geradoras
do crédito discutido – é relevante, para o efeito de apuração do crédito pleiteado em Per/Dcomp,
em razão do disposto no art. 229, §1o, da Lei no 6.404/76:
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.972333/2010-16

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
De fato, examinando-se a decisão a quo, verifica-se-que o argumento da
Inconformada fulcrado na questão da cisão não fora apreciado – embora mencionado no
relatório - , o que implica cerceamento de defesa nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72
(PAF), art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Assim, acolhe-se a preliminar de nulidade, restando prejudicadas as demais
questões.
Do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao recurso, para declarar a
nulidade da decisão de 1o grau.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital